Tribunal: TJMT
Processo: 0005599-14.2012.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005599-14.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSILENE DA SILVA GONCALVES GAMBARRA - CPF: 698.881.831-68 (APELANTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), HOLANDO CAMPOS JUNIOR (APELADO), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (APELADO), ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - CPF: 040.171.241-94 (ADVOGADO), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), HOLANDO DE SOUZA CAMPOS JUNIOR - CPF: 832.134.221-34 (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR ERRO MÉDICO – GESTAÇÃO DE ALTO RISCO – PARTO PREMATURO QUE RESULTOU EM ÓBITO DO BEBÊ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO A AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO E ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO ADEQUADO SEGUNDO A LITERATURA MÉDICA – AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA ALEGADA CONDUTA ILÍCITA E DO NEXO DE CAUSALIDADE – CULPA NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação de indenização por responsabilidade civil advinda de erro médico, em razão da aplicação da teoria subjetiva da culpa adotada pela jurisprudência pátria, exige a comprovação da culpa que pressupõe imperícia, negligência e imprudência.

Assim, não comprovada inequivocamente a culpa do profissional, ausente o dever de indenizar, especialmente no caso dos autos, onde as provas demonstram que a gestação da autora era de alto risco, a ausência de erro médico, bem como a adoção do procedimento adequado segundo a literatura médica.

Ao estabelecimento hospitalar, ao qual se aplica a teria objetiva da culpa, não se pode impor condenação, se não restou demonstrada a falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade.

É de se manter a sentença de improcedência da ação, porquanto a parte autora
não logrou êxito em demonstrar conduta ilícita por parte dos requeridos, inclusive em relação a alegação de que sofreu ofensas por parte do médico
.

A condenação ao pagamento de indenização exige prova robusta, acerca da ocorrência do fato danoso, sua autoria e o nexo de causalidade deles em relação ao prejuízo experimentado, o que não ocorreu na hipótese analisada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelaçã
o interposta por
Rosilene da Silva Goncalves Gambarra.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Morais por erro médico que move a apelante
Rosilene da Silva Goncalves Gambarra
em desfavor de
Femina Prestadora de Serviços Medico Hospitalar Ltda. e Holando de Souza Campos Junior
.

SENTENÇA
(Id. 251200174): julgou improcedente a pretensão autoral e extinguiu o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

APELO
(Id. 251200177): a apelante sustenta que o magistrado na sentença deixou claro que em relação à conduta do médico após o ato cirúrgico ficou demonstrada negligência ou imperícia, na medida em que reconhece que foi a própria autora que pediu para receber alta médica.

Afirma que apesar do requerido/apelado informar que autorizou a alta médica a pedido da apelante, não juntou qualquer termo de responsabilidade que deveria ter sido assinado pela paciente.

Alega que o apelado autorizou a alta no dia 10/02/2012 às 20h35min, porém ao chegar em casa a autora/apelante começou a sentir febre muito alta, e ao se dirigir até o Hospital São Judas Tadeu e realizar diversos exames fora constatada no dia seguinte (11.02.2012) “...QUANTIDADE DE MATERIAL ECOGÊNICO NO INTERIOR DA CAVIDADE UTERINA (COÂGULOS – RESTOS PLACENTÁRIOS).”

Assevera que o apelado foi negligente em autorizar precocemente a alta médica hospitalar, sob o argumento de que a apelante não corria risco iminente de vida, visto que foi autorizada a ir para casa fragilizada, debilitada e fraca.

Aduz que foi ofendida pelo apelado com palavras de baixo calão, que foi registrado boletim de ocorrência e seu esposo prestou depoimento pessoal durante a audiência de instrução, bem como que o médico apelado em seu depoimento pessoal assumiu que usou o termo “bucha de canhão”, mas em um contexto diferente, referindo-se ao quadro clínico e não à paciente.

Alega ainda, a ocorrência de abalo moral
in re ipsa
, porquanto a apelante sofreu violência verbal pelo apelado, originando lhe sequelas psicológicas, como tristeza profunda e sensação de nunca conseguir gerar um filho, tudo isso decorrente do xingamento do médico que é confesso.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

CONTRARRAZÕES

DO APELADO

HOLANDO DE SOUZA CAMPOS JUNIOR
: pelo desprovimento (Id. 251200181).

CONTRARRAZÕES

DO APELADO

FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.
: também pelo desprovimento do recurso (Id. 251200182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se preenchidos os requisitos para condenação dos requeridos, aqui apelados, ao pagamento de indenização por danos morais a autora, ora apelante, em razão de erro médico e alegadas ofensas.

Cuida-se na origem, de ação de indenização por danos morais em que a autora/apelante, afirma que estava gravida de 22 semanas, quando no dia 01/02/2012 teve um pequeno sangramento e foi internada no hospital requerido por recomendação de seu obstetra Dr. Celso Vargas Reis. Narra que passou por uma segunda cerclagem do colo uterino (“Técnica empregada para fechar o canal cervical do colo uterino” Id. 251200153), em razão de insuficiência istmo-cervical (“Falencia do Sistema Oclusivo da Matriz Uterina, impossibilitando-a de manter-se conveniente cerrada para reter o produto da concepção até o final da gestação” Id. 251200153), e ficou sob cuidados médicos do Dr. Holando Campos Junior, ora requerido/apelado, porque o obstetra que a acompanhava precisou ausentar-se.

Alega que no dia 10/02/2012 sentiu fortes dores e teve sangramento, sendo que foi atendida pela enfermeira que constatou que estava tendo contrações, bem como que o médico apelado a encaminhou ao centro cirúrgico, removeu os pontos da cerclagem e aguardou duas contrações, mandou a apelante fazer força e o bebe nasceu. Informa que após aproximadamente uma hora do parto, foi comunicada que seu filho faleceu.

Relata que no dia seguinte seu esposo e seus pais buscaram o medico apelado para obter explicações sobre o ocorrido, contudo não conseguiram contato com o mesmo.

Expõe que seu esposo encontrou o apelado na recepção do hospital no período da noite, momento em que o apelado foi grosseiro, gritou e a ofendeu.

Informa que se sentiu indignada e humilhada, e requereu que o apelado assinasse sua alta, prescrevesse a vacina que necessitava tomar, e que ao chegar em casa começou a ter febre e se dirigiu ao Hospital São Judas Tadeu, realizou exames e teve que ser submetida a uma curetagem, pois segundo informações do médico que a atendeu foram encontrados restos placentários em seu útero que já apresentavam sinais de gravidade.

Sustenta que sofreu danos de ordem moral, em razão da negligencia no atendimento médico recebido, bem como pelo tratamento e pelas ofensas verbais recebidos por parte do apelado.

Pois bem. Nas ações de reparação de danos, necessária a constatação do nexo de causalidade entre o dano sofrido e ação atribuída ao agente causador do dano.

No caso, o que se observa do relato da autora e também das provas apresentadas, é que efetivamente a paciente se submeteu a atendimento médico no estabelecimento apelado, bem como junto ao profissional apelado, contudo não há comprovação acerca de qualquer conduta ilícita ou erro nos procedimentos realizados, que sejam atribuídos aos requeridos, ora apelados.

Ao contrário, foi realizada perícia técnica (Id. 251200153 – pag. 56/66) em que a perita concluiu que “1) A pericianda apresentou quadro clínico obstétrico, classificada como gestação de alto risco (3ª Gestação/Fev. 2012); 2) Os procedimentos realizados e os recursos utilizado na tentativa de evolução favorável para esta gestação foram considerados adequados e pertinentes, porém com insucesso; 3) A conduta médica em relação a patologia gestacional em questão, seguiu os protocolos preconizados na literatura nacional e mundial; A pericianda, atualmente, possui um filho, nascido com 37 semanas, parto cesariana, produto da 5ª gestação, onde também realizou cerclagem com 12 semanas de gestação; 5) A evolução favorável da 5ª gestação (ano 2014), comprova que não houve sequela ginecológica para a pericianda em relação a sua prole. 6) Portanto, não se verificou presença de dano corporal que tenha nexo causal com a conduta médica realizada na 3ª gestação (Ano 2012)”.

Portanto, nas circunstâncias que o caso se apresentou, consubstanciado no próprio diagnóstico da autora/apelante,
de insuficiência istmo-cervical (“Falencia do Sistema Oclusivo da Matriz Uterina, impossibilitando-a de manter-se conveniente cerrada para reter o produto da concepção até o final da gestação” Id. 251200153),
se observa que se tratava de gestação de risco e com possibilidade de não evoluir.

Além disso, o laudo é claro em afirmar que os procedimentos realizados e os recursos utilizado pelo médico apelado foram considerados adequados e pertinentes, e que a conduta seguiu os protocolos preconizados na literatura nacional e mundial.

Assim, se não restou demonstrado o erro no procedimento médico realizado e, consequentemente, a ausência de falha na prestação dos serviços, há que se manter a improcedência dos pleitos indenizatórios.

Realça-se que não há meios de concluir que o parto prematuro e o óbito do bebe, decorrem de falha na prestação dos serviços dos apelados, nem mesmo que houve qualquer imprudência ou imperícia no atendimento recebido.

Ademais, com relação à alegação de que o médico apelado autorizou precocemente a alta médica hospitalar da autora/apelante, não há comprovação de que esta sofreu danos decorrentes da alta médica, ou que houve negligencia na liberação da internação hospitalar, porquanto mesmo que a apelante tenha se sentido mal no dia seguinte, e tenha procurado atendimento médico em outro hospital, não há comprovação das alegações de que corria risco de morte ou que restaram materiais de restos placentários no útero da apelante.

Além do que, a própria apelante confirma em sua inicial, que requereu a alta médica, tendo claramente assumido o risco de qualquer intercorrência.

Ademais em resposta ao quesito indicado para pericia, a perita informa que: “20) Consta nos autos resultado do exame anatomopatológico, realizado em material retirado do útero da pericianda, na data de 11/02/2012 no hospital São Judas Tadeu? Resposta: Não constatei o referido exame do laudo de anatomia patológica, data de 11/02/2012; 21) Considerando que há o referido exame supracitado o perito pode afirmar com absoluta precisao de que o material retirado do útero da pericianda eram restos placentários, e não coágulos ou mesmo cistos de Naboth? Resposta: Não. Este resultado só poderá ser confirmado atraves do laudo realizado por médico anátomo-patologista, devidamente relatado e assinado, como diagnostico de certeza”

Ainda, no que tange a alegação de que o médico apelado proferiu ofensas a apelante, em que pese comprovada certa animosidade entre as partes envolvidas nos fatos, não há comprovação acerca de ofensas ou insultos proferidos.

Diferente do que alega a apelante, o apelado não assumiu que proferiu ofensas a ela, porquanto alega ter se referido à situação clinica complicada da paciente, e não a pessoa da mesma, o que por si só não presume, nem mesmo comprova, ser capaz de gerar danos de ordem moral.

Dessa maneira, das provas produzidas, não ficou caracterizado o nexo de causalidade entre os danos que a autora alega ter sofrido com qualquer ato omissivo ou comissivo por parte dos demandados.

Destarte, em que pese às afirmações realizadas pela apelante, não logrou êxito em demonstrar conduta ilícita por parte dos requeridos.

Para configurar a obrigação de indenizar é necessária a presença de alguns elementos essenciais: 1) ofensa a uma norma preexistente, mediante ação ou omissão, antijurídica, ou um erro de conduta consistente em culpa; 2) a resultar num dano; 3) a aferição do nexo de causalidade entre a ação ou a omissão e o dano. Dicção do art. 186 do Código Civil, a saber:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

E se comete ato ilícito, causando dano a outrem, exsurge-se a obrigação de indenizar, conforme regra do art. 927 do Código Civil:

“
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Cumpre registrar que a relação médico paciente é de meio (obrigação de meio), não de cura; não cabe, pois, a presunção; a responsabilidade depende de prova da culpa (responsabilidade subjetiva), nos termos do art. 159, do Código então vigente.

A responsabilidade civil para os casos que envolvem pedido de indenização por erro médico é de natureza subjetiva, em razão da teoria da “culpa” adotada pela jurisprudência pátria e inclusive preconizada pelo §4º do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

“Art. 14 - [omissis]

§ 4° - A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.”

E em casos como este, exige-se a prova inequívoca da culpa que pressupõe a existência de imperícia, imprudência e negligência, bem como, do dano e do nexo de causalidade. Sem um destes elementos, ausente o dever de indenizar.

É o entendimento jurisprudencial. Veja-se a ementa lançada na Apelação n. 2.0000.00.509.285-9/000, julgada pelo. E. Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ERRO MÉDICO - NÃO CONFIGURAÇÃO - CULPA DO PROFISSIONAL NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - INDENIZAÇÃO INDEVIDA.

- Na ação de indenização com fundamento na responsabilidade civil por erro médico a certeza há de vir na tríplice realidade, consistente no dano sofrido pelo paciente, na conduta ilícita por imperícia, negligência ou imprudência por parte do médico e no nexo de causalidade. A ausência de qualquer desses pressupostos impede o sucesso do pedido reparatório.

- Não comprovado o erro de conduta do médico requerido, nem o nexo causal entre os danos apontados e qualquer ato por este praticado, há de ser julgada improcedente a ação indenizatória”. (grifei).

Por sua vez, a condenação ao pagamento de indenização exige prova robusta acerca da ocorrência do fato danoso, sua autoria e o nexo de causalidade deles em relação ao prejuízo experimentado.

Portanto, não há se falar em reparação de danos, uma vez que não provada o nexo causal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIIVIL. ERRO MÉDICO NÃO COMPROVADO. CONDUTA ADEQUADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. 1. Aplica-se a responsabilidade objetiva ao estabelecimento hospitalar, na forma do art. 14, caput, do CDC, o que faz presumir a culpa do apelado e prescindir a produção de provas a esse respeito. 2. Todavia, a responsabilidade do médico, profissional liberal, é apurada mediante a verificação da culpa, nas modalidades de negligência, imperícia e imprudência, na esteira do art. 14, § 4º, do CDC, cabendo ao demandante comprovar os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, o ato ilícito culposo, o dano e o nexo causal entre o ato e o dano causado. 3. No caso dos autos, a prova demonstrou a correção dos procedimentos realizados no posto médico demandado, inexistindo nexo causal entre estes e o dano alegado na inicial. Dever de indenizar inexistente. Caso em que a reação alérgica era impossível de prever, não podendo ser imputada a qualquer procedimento inadequado adotado pela requerida. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70051857555, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 28/11/2012, www.tjrs.jus.br).

Por conseguinte, não há se falar em reforma da sentença que indefere o pleito indenizatório.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024